Tribunal: TJDFT
Processo: 0746160-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746160-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: VIRGINIA RODRIGUES CERVEIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a recorrente FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA interpôs agravo no recurso extraordinário por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 19/10/2020, às 11:41:02 (autos 0746160-75.2020.8.07.0000). Considerando que o processo no qual foi interposto o apelo constitucional tramita em meio eletrônico, junte-se cópia integral do presente processo aos autos de número 0714313-41.2019.8.07.0016. Em seguida, cancele-se a distribuição do PJE no 0746160-75.2020.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024